Tribunal: TJMT
Processo: 0014268-65.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014268-65.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO CESAR NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 317.800.751-20 (AGRAVANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), GEISSY COSTA DOS SANTOS - CPF: 001.807.901-61 (AGRAVANTE), IVONETE COSTA FREIRE RINALDI DA SILVA - CPF: 714.035.151-15 (AGRAVANTE), JOILSON DE ALMEIDA PIRES - CPF: 690.968.131-20 (AGRAVANTE), LEOCIR JOSE ALVES DA CUNHA - CPF: 063.868.141-34 (AGRAVANTE), LUCIANO SANTANA TENUTES - CPF: 531.531.381-68 (AGRAVANTE), LUCIENE DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 712.071.711-15 (AGRAVANTE), LUZIMEIRE DE PAULA GUIMARAES - CPF: 969.753.001-78 (AGRAVANTE), MICHELI SANTOS SILVA GUIMARAES - CPF: 994.883.451-87 (AGRAVANTE), NORMA REGINA FALCAO CAMARGO DA SILVA - CPF: 340.424.231-91 (AGRAVANTE), REGIS MANUEL AMANCIO DA SILVA - CPF: 901.267.341-00 (AGRAVANTE), RONALDO SANTANA DE CAMPOS CURADO - CPF: 702.893.791-72 (AGRAVANTE), ROSIVET VICENCIA DO PRADO - CPF: 622.414.861-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO MOREIRA GONCALVES - CPF: 688.597.591-53 (AGRAVANTE), LUCAS MARCOS RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 544.907.401-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO À ÉPOCA PELO RECURSO ADEQUADO – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO DESCABIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Da decisão monocrática que determinou a remessa ao juizado a parte interpôs o competente recurso, que foi rejeitado pela Câmara, e essa não mais recorreu, e apenas agora por meio de simples petição, tenta reavivar o seu prazo recursal, e rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto BENEDITO CESAR NORONHA E OUTROS em face da decisão de id n. 85406450, que rejeitou o chamamento do feito à ordem.

Aduz o agravante que a ação possui valor da causa que extrapola o valor da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, pugnando pelo provimento do agravo e manutenção da competência deste sodalício.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id n. 95143451.

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto BENEDITO CESAR NORONHA E OUTROS em face da decisão de id n. 85406450, que rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem.

Colhe-se da decisão recorrida:

Vistos etc.

Vieram os autos conclusos diante do petitório de id n. 45054474.

Não obstante as razões apresentadas, denota-se que a questão já foi decidida nos autos, conforme decisório de id n. 7541300 e acórdão de id n. 37920960.

Desse modo, indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Conforme extrai-se dos autos, por meio da decisão de id n. 7541300, foi declinada a competência deste Sodalício em favor da Turma Recursal, com fulcro no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

Da referida decisão, o agravante apresentou embargos de declaração, tendo esses sido rejeitados, conforme acórdão de id n. 37920959, consoante a seguinte fundamentação:

"Nota-se que não obstante o valor da causa ultrapassar o teto, há que se levar em conta a pluralidade no polo ativo da demanda, fazendo com que o feito, em se tratando de 15 autores, guarda correspondência com o teto de Juizado Especial.

De início, registro a redação do ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que estabelece as seguintes premissas: “É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS)”.

Assim, advindo diversos autores , é certo que para fins de competência o valor da causa de até 60 salários mínimos deve ser considerado individualmente à época da propositura da ação."

Os embargos foram disponibilizados no PJE em
18/03/2020
, e apenas em 02 de junho a parte tentou reviver a matéria por meio de petição denominada de chamamento do feito a ordem, sem a interposição do competente recurso para tanto.

O pedido foi indeferido, ao argumento de que a questão já estava decidida nos autos, dessa decisão foi interposto agravo interno.

Pois bem.

O pedido do agravo interno é o seguinte:

REQUER seja o presente Agravo Interno colocado em mesa julgadora para que seja provido, reformando a v. decisão agravada, mantendo a competência desta egrégia 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, devido a incompetência absoluta do Juizado Especial ante o valor da causa ser superior a 60 salários mínimos para cada autor conforme acima demonstrado, sob pena de configurar ofensa ao Artigo no 2o da Lei no 12.153/2009 e também ao Artigo 98, inciso I da Constituição Federal de 1988, além de divergir de julgados de outros Tribunais regionais, devendo os autos continuar seu trâmite perante ao Rito Ordinária da justiça comum.

Assim evidencia-se que a parte busca reavivar os anseios recursal de questão já preclusa nos autos, diante da decisão monocrática e acórdão proferidos nos autos.

Da decisão monocrática que determinou a remessa ao juizado a parte interpôs o competente recurso, que foi rejeitado pela Câmara, e essa não mais recorreu, e apenas agora por meio de simples petição, tenta reavivar o seu prazo recursal, e rediscutir a matéria.

O pedido da parte tem relação à matéria que já se consolidou no feito, qual seja, que este sodalício reconheceu pela remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Não tendo a parte interposto o recurso competente à época, resta preclusa a matéria nos autos, não servindo a petição apresentada como meio hábil a desafiar a conclusão exarada no acórdão de id n. 37920959, motivo pelo qual nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021